Tribunal: TJDFT
Processo: 0754751-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754751-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE e OUTRA em favor de FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, apontando como coatora a autoridade da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar da paciente. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois a paciente encontra-se presa há mais de 400 dias. Alegam violação aos princípios da provisoriedade e da homogeneidade e ressaltam a inexistência de fatos novos ou contemporâneos capazes de justificar a manutenção da medida extrema. Tecem considerações sobre as condições pessoais da paciente, como ser primária, possuir residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ressaltam que o crime imputado — lavagem de dinheiro — não envolve violência ou grave ameaça, o que reforça a desnecessidade da segregação cautelar. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, registro a impetração de anteriores Habeas Corpus (0700508-59.2025.8.07.0000 e 0717315-57.2025.8.07.0000) em favor da paciente FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, de minha relatoria. No primeiro writ foram devidamente analisados por esta Turma os requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas e de substituição por prisão domiciliar. Confira-se o teor da ementa: “EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. DESCABIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de deferir a prisão domiciliar ou a substituição por medidas alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. A gravidade concreta das infrações praticadas e a repercussão social dos fatos justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem, bem como a fim de evitar a intimidação de testemunhas e destruição de provas relevantes. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. 6. Não faz jus à prisão domiciliar prevista nos artigos 318 e 318-A do CPP a mulher presa, cujos filhos são maiores de 12 anos. 7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada”. (Acórdão 1965451, 0700508-59.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Já no HC 0717315-57.2025.8.07.0000, os impetrantes repisaram algumas alegações do primeiro writ e acrescentaram a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a segregação cautelar. Confira-se (Acórdão n. 2007416): “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas e de substituição por prisão domiciliar. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 4. Inexiste utilidade no prosseguimento do writ no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva motivado pela suspensão da ação penal em relação à paciente quando se verifica que o sobrestamento foi levantado, tendo sido determinado o prosseguimento da ação. 5. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Conforme dito, os requisitos da prisão preventiva já foram analisados e, no tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica, a princípio, demora excessiva na condução do processo causada pelo Poder Judiciário. No caso, trata-se de processo envolvendo 10 réus, no qual se apura estrutura típica de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo sido realizadas perícias de “alta complexidade técnica”, como bem detalhado pelo Juízo a quo na decisão combatida. Ademais, verifica-se que o magistrado já encerrou a instrução do feito. Conforme a Súmula 52/STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, não havendo que se falar em mitigação do referido enunciado, pois o feito seguiu, até então, marcha processual regular. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. (...) 2. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto. No caso, a instrução processual encontra-se encerrada, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...) 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1887289, 0720323-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)” “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal encerrada. Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1850146, 0711822-36.2024.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)” (grifos acrescidos) Por fim, insta ressaltar que na decisão de ID 258089646, autos n. 0743078-91.2024.8.07.0001, o magistrado consignou que a Defesa da paciente requereu “a) esclarecimento sobre métodos e programas utilizados na análise dos aparelhos; b) juntada dos relatórios completos em formato UFDRx com hashes individuais; e c) acesso integral aos metadados e logs gerados pela extração” e que “eventual dilação temporal decorre exclusivamente do pedido defensivo da defesa da acusada Francisca, que impede o imediato prosseguimento do feito”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator